Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do embargante pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal. A Defesa alega omissão e contradição quanto à exigência de representação da vítima; à ausência de individualização da conduta do embargante; à possível desclassificação para apropriação indébita; e à insuficiência de provas para condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar se há omissão quanto à análise da condição de procedibilidade relacionada à representação da vítima; (ii) examinar se o acórdão é contraditório ao não individualizar a conduta do embargante; (iii) verificar eventual omissão quanto à possibilidade de desclassificação para apropriação indébita e prescrição; e (iv) avaliar se os embargos buscam indevidamente rediscutir matéria já decidida em apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.
5. O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pela Defesa. Os vícios alegados não existem e a pretensão recursal visa unicamente rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.